Tribunal: TJES
Processo: 5005303-98.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005303-98.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: DOUGLAS RAONE FANTICHELLI ALVES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005303-98.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: PAGSEGURO INTERNET S.A

RECORRIDO
: DOUGLAS RAONE FANTICHELLI ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. CPF REGULARIZADO PERANTE A RECEITA FEDERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. PRIVAÇÃO DE ACESSO A VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por DOUGLAS RAONE FANTICHELLI ALVES em face de PAGSEGURO INTERNET LTDA. Narra o autor ser trabalhador autônomo, atuando como motoboy e que utilizava sua conta bancária junto ao Réu (agência 001, conta corrente 196155165) para concentrar os valores recebidos ao longo do mês, como forma de garantir seu sustento. À época dos fatos, possuía saldo de R$ 2.020,97, sendo que, atualmente, há valor de R$ 600,84 retidos injustificadamente. Discorre que em 15/02/2025, ao tentar acessar sua conta, foi surpreendido com a mensagem de bloqueio por suposta irregularidade cadastral junto à Receita Federal. De imediato, o Autor afirma que regularizou seu CPF em 18/02/2025 e entrou em contato com o banco, que prometeu liberar a conta até o fim do dia — o que não ocorreu. Acrescenta o autor que novo contato foi feito em 24/02/2025 (protocolo 40935322), com nova promessa de liberação, também descumprida. Em 25/02/2025, mesmo com o CPF regularizado, foi informado, via e-mail, do encerramento de sua conta sob a alegação falsa de que a irregularidade persistia. O autor aduz que a conduta do Réu gerou prejuízo direto ao Autor, que ficou impossibilitado de acessar verba de natureza alimentar, sem qualquer justificativa plausível.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a requerente, a título de danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste na verificação da responsabilidade civil da instituição financeira pela manutenção do bloqueio e posterior encerramento da conta bancária do autor, não obstante a regularização cadastral junto à Receita Federal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, as provas carreadas aos autos dão conta de demonstrar que a conta bancária do autor permaneceu bloqueada mesmo após a regularização de seu CPF junto à Receita Federal, fato motivador da restrição. Conforme bem fundamentado pelo magistrado sentenciante: “É incontroverso que a parte ré procedeu ao bloqueio da conta bancária do autor e depois encerrou a relação contratual (id 65297520). A controvérsia reside, portanto, em determinar se a demora na liberação da conta, mesmo após a regularização do CPF do autor junto à Receita Federal, configurou dano moral indenizável. Embora, em regra, incumba ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, no caso concreto restou demonstrado que os valores permaneceram bloqueados por quase um mês, sendo liberados apenas em 18/03/2025, mesmo após a regularização cadastral e sucessivas promessas de desbloqueio pela ré. Ressalta-se, ainda, que as informações prestadas pela instituição ré indicavam prazos de liberação bem inferiores a 90 dias (ID 65297509, fls. 04; ID 65297550; ID 65297549), revelando contradição entre o discurso e a conduta adotada, o que reforça a ilicitude do prolongamento da restrição.”. Neste caso, resta caracterizado a falha na prestação do serviço bancário pela ré, em razão do prolongamento injustificado do bloqueio, o que privou a recorrida de movimentar seus recursos e de honrar seus compromissos financeiros. Assim, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).

6. Neste viés, o dano extrapatrimonial resta demonstrado, muito em razão do tempo excessivo em que a instituição financeira levou para resolver o imbróglio, situação que efetivamente causou angústia e aflição ao correntista. Por fim, não merece reparos a r. sentença, inclusive no que se refere à compensação por danos morais comandada, tendo em vista que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)